Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-32.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003769-32.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO SATOSHI YOSHIDA - CPF: 234.568.339-20 (APELANTE), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1003769-32.2019.8.11.0040

APELANTE:
ROBERTO SATOSHI YOSHIDA

APELADO:
GILMAR DONIZETE FABRIS

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
DECLARAÇÕES DE DEPUTADO ESTADUAL CONTRA MÉDICO DIRETOR TÉCNICO DE HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À HONRA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. MANIFESTAÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DECLARAÇÕES E O MANDATO PARLAMENTAR. CRÍTICAS CONTUNDENTES INSERIDAS EM DEBATE SOBRE SAÚDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por médico e diretor técnico de hospital público em face de deputado estadual.

2. O autor concedeu entrevista à imprensa local denunciando as péssimas condições de funcionamento do Hospital Regional de Sorriso, emocionando-se durante o relato, o que gerou grande repercussão midiática.

3. Em resposta, o réu, deputado estadual, concedeu entrevista na qual chamou o autor de "mentiroso", "malandro" e afirmou que seu "choro era falso", entre outras expressões consideradas ofensivas pelo apelante.

4. O apelante sustenta que as declarações do parlamentar extrapolaram os limites do exercício legítimo do mandato, configurando abuso de direito e ofensas pessoais desvinculadas da função fiscalizatória.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se as declarações proferidas pelo deputado estadual, embora contundentes e em tom ácido, estão acobertadas pela imunidade parlamentar material ou se configuram abuso de direito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

6. A imunidade parlamentar material, prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, estabelece que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, prerrogativa que visa garantir o livre exercício do mandato parlamentar.

7. Tal prerrogativa não constitui direito absoluto, exigindo-se a existência de nexo de causalidade entre as manifestações do parlamentar e o exercício de suas funções legislativas ou fiscalizatórias.

8. As declarações do apelado, embora contundentes e em tom ácido, foram proferidas no contexto de um debate sobre a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso, especificamente sobre as condições do Hospital Regional de Sorriso, tema de evidente interesse público e que se insere na função fiscalizatória do Poder Legislativo.

9. A inviolabilidade parlamentar material abrange manifestações feitas fora do recinto da Casa Legislativa, incluindo entrevistas jornalísticas, desde que vinculadas ao desempenho do mandato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. No caso concreto, as expressões utilizadas pelo apelado, ainda que possam ser consideradas ofensivas e desrespeitosas, guardam relação com sua função fiscalizatória como parlamentar, visando defender a atuação do Governo do Estado, do qual era aliado político, frente às críticas veiculadas na mídia.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 1
1
% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Tese de julgamento: "1. A imunidade parlamentar material, prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, abrange manifestações realizadas fora do recinto da Casa Legislativa, desde que vinculadas ao exercício do mandato parlamentar. 2. Declarações contundentes e em tom ácido proferidas por parlamentar em contexto de debate sobre políticas públicas de saúde, ainda que contenham expressões consideradas ofensivas, estão acobertadas pela inviolabilidade parlamentar quando guardam relação com a função fiscalizatória do mandato."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

ROBERTO SATOSHI YOSHIDA

n
a

Ação
I
ndenizatória por
D
anos
M
orais

ajuizada

em face de

GILMAR DONIZETE FABRIS
,
contra
a
sentença que
julgou

improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta
que as ofensas proferidas pelo apelado extrapolaram os limites do exercício legítimo do mandato parlamentar, configurando abuso de direito e ofensas pessoais desvinculadas de qualquer função fiscalizatória, não estando acobertadas pela imunidade parlamentar.

Alega
que a imunidade parlamentar não é absoluta, encontrando limites no exercício legítimo do mandato e na proteção de outros direitos fundamentais, e que no caso em exame as expressões utilizadas pelo apelado não guardam qualquer relação com o exercício legítimo da função fiscalizatória parlamentar.

Defende que as declarações do apelado possuem inequívoco caráter pessoal e ofensivo, dirigindo-se especificamente à sua pessoa e não às políticas públicas de saúde ou à gestão hospitalar, configurando abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
335789913
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, na qualidade de médico e Diretor Técnico do Hospital Regional de Sorriso, em meados de maio de 2017, concedeu entrevista à imprensa local denunciando as péssimas condições de funcionamento do referido hospital público. Durante a entrevista,
por ter se
emocionado
, não conteve as lágrimas ao relatar as dificuldades enfrentadas pela unidade hospitalar
.

Consta que a
entrevista repercutiu nacionalmente
e
e
m 24 de maio de 2017, o
requerido/
apelado
(
deputado estadual de Mato Grosso
)
, concedeu entrevista na qual teceu críticas ao apelante, chamando-o de "mentiroso",
"malandro",
afirmando que seu "choro
era
falso", entre outras expressões.

Diante das ofensas, o
autor
promoveu interpelação judicial do
demandado
e, posteriormente, ajuizou a presente ação,
em que pleiteia
a reparação pelos prejuízos causados à sua honra e imagem.

Pois bem.

É cediço que a obrigação de indenizar ocorre
quando
o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente
ao praticar a conduta lesiva
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes,conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

No caso, o apelante alega que
as ofensas proferidas pelo apelado extrapolaram os limites do exercício legítimo do mandato parlamentar, configurando abuso de direito e ofensas pessoais desvinculadas de qualquer função fiscalizatória, não estando acobertadas pela imunidade parlamentar.

Com efeito,
a
imunidade parlamentar material, prevista no artigo 53,
caput
, da Constituição Federal, estabelece que "
os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos
".

Tal prerrogativa visa garantir o livre exercício do mandato parlamentar, permitindo que os representantes do povo possam expressar suas opiniões sem receio de responsabilização.
Contudo
,
a imunidade parlamentar não constitui um direito absoluto, encontrando limites no exercício legítimo do mandato e na proteção de outros direitos fundamentais.

Assim,
exig
e-se
nexo de causalidade entre as manifestações do parlamentar e o exercício de suas funções legislativas ou fiscalizatórias.

No caso,
o apelado teceu as seguintes palavras
:

Tais afirmações foram veiculadas em diversas matérias na imprensa, conforme se verifica abaixo:

C
onforme se observa acima,
as declarações do apelado, embora contundentes e em tom ácido, foram proferidas no contexto de um debate sobre a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso, especificamente sobre as condições do Hospital Regional de Sorriso, tema de evidente interesse público e que se insere na função fiscalizatória do Poder Legislativo.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que a inviolabilidade parlamentar material abrange manifestações feitas fora do recinto da Casa Legislativa, incluindo entrevistas jornalísticas, desde que vinculadas ao desempenho do mandato.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
VEREADOR .
OFENSAS. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE
PARLAMENTAR .
INVIOLABILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL. LIMITE
GEOGRÁFICO .
SÚMULA No 7/STJ. 1. O exercício do mandato dos vereadores é acobertado pela imunidade parlamentar que visa proteger a atividade legislativa.
2 .
Eventuais prejuízos decorrentes de opiniões, palavras e votos de vereadores, desde que atrelados à atividade parlamentar e à circunscrição do Município, são invioláveis. 3. No caso concreto, a Corte local atestou que as manifestações apontadas como prejudiciais à imagem do recorrente estavam atreladas à circunscrição do município e embasadas em questões de cunho político, circunstâncias
insindicáveis
nesta instância especial, por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ.
4 .
Recurso especial não provido
."(STJ - REsp: 2019764 SP 2022/0251477-7, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

Assim, tem-se que a
imunidade material, também denominada inviolabilidade parlamentar,
constitui
preceito de ordem pública
,
prevista no artigo 53,
caput
, da C
F,
e exclui a possibilidade jurídica de responsabilização civil do membro do Poder Legislativo por danos eventualmente resultantes de suas manifestações orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato ou externadas em razão deste.

No caso, a
nalisando o contexto em que foram proferidas as declarações do apelado, observa-se que estas ocorreram após entrevista concedida
pelo apelante, na qual denunciava a situação precária do Hospital Regional de Sorriso, fato que gerou grande repercussão midiática e questionamentos sobre a atuação do Governo do Estado na área da saúde.

Desta feita
, ainda que
as expressões utilizadas pelo apelado possam ser consideradas ofensivas e desrespeitosas
, guardam relação com sua função fiscalizatória como parlamentar, visando defender a atuação do Governo do Estado, do qual era aliado político, frente às críticas veiculadas na mídia.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
1
% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026